Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-37.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000025-37.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANGELINO DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, que alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.821,82, parcelado em 60 vezes de R$ 80,00. 2. O magistrado de primeiro grau reconheceu a legitimidade da conduta da instituição financeira. 3. O apelante sustenta ausência de juntada do contrato e falha na prestação do serviço, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada contratação de empréstimo consignado foi indevida e se houve comprovação de descontos apta a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 5. A instituição financeira demonstrou que o contrato foi incluído em 23/06/2012 e excluído em 08/08/2012, inexistindo comprovação de descontos nos autos. A ação foi proposta apenas em 2018, muito após o cancelamento administrativo do contrato. 6. Não comprovada a efetiva ocorrência de descontos ou prejuízo material, nem demonstrado abalo a direito da personalidade, inexiste dano moral indenizável. A responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o desconto indevido posteriormente ressarcido, ou a mera falha na prestação do serviço sem repercussão concreta, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo posteriormente cancelado administrativamente, sem comprovação de descontos ou prejuízo efetivo, não configura dano moral indenizável. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não afasta a necessidade de demonstração do dano e do nexo causal.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e art. 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.701.311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021, DJe 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.407.637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1.518.156/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 80179096-49.2022.8.05.0001, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, tendo como Apelante ANGELINO DOS SANTOS OLIVEIRA e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA